Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PORTE ILEGAL. SENTENÇA. CORRELAÇÃO. VERIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena, como incurso na prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida no recurso consiste em saber se a sentença se encontra eivada de ilegalidade, por violação ao princípio da correlação e, consequentemente, aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica do delito, razão pela qual, nos termos do art. 383, caput, do CPP, não havendo modificação da descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa – mera alteração da capitulação, ainda que seja aplicada pena mais grave – sem que, nessa hipótese, haja violação ao princípio da correlação.
4. Comprovada a tipicidade da conduta do porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), bem como a materialidade e a autoria do crime suficientemente comprovadas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença na condenação do apelante, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão espontânea e parcial do réu, por ocasião do interrogatório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.